Tribunal: TJBA
Processo: 8055167-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055167-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s): PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO, MARCELO SENA SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: AGROPECUARIA TURMALINA LTDA - ME

Advogado(s):SAMUEL CORDEIRO FAHEL, Clóvis Andrade Sociedade Individual de Advocacia registrado(a) civilmente como CLOVIS DA SILVA ANDRADE JUNIOR, GABRIEL ARAUJO FAHEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CONTRATUAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. EMBARGOS DA PARTE AGRAVANTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA PARTE AGRAVADA NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, no qual se reconheceu excesso de execução. A parte agravante/embargante alegou omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. A parte agravada, por sua vez, alegou omissão relativa à atualização dos valores executados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte impugnante, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à aplicação da taxa Selic na atualização dos valores da execução.

III. Razões de decidir

3. Quanto aos embargos da parte agravante, verifica-se omissão no acórdão no tocante à fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

4. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários em favor da parte impugnante, mesmo quando o acolhimento da impugnação é parcial.

5. Assim, impõe-se a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte impugnante.

6. Por outro lado, os embargos da parte agravada não apresentam qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as matérias alegadas, inclusive quanto à aplicação da taxa Selic como índice de correção.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração da parte agravada não acolhidos. Embargos de declaração da parte agravante acolhidos para sanar omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. "É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte impugnante quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença."

2. "Não configura omissão o acórdão que enfrenta as matérias relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo obrigatória a manifestação sobre todas as alegações das partes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º e §14; 1.022; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1452422/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.03.2023; TJRS, AI 70085705424, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, 13ª Câmara Cível, j. 15.12.2022; TJDF, EDcl 0013679-22.2015.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, j. 27.07.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº

8055167-11.2024
.8.05.0000
,
em que são embargantes e embargados, simultaneamente,
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
e agravada
AGROPECUÁRIA TURMALINA LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração opostos pela parte agravada e em ACOLHER os embargos de declaração opostos pela parte agravante,
pelas razões a seguir expendidas.